Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Contrarrazões não consubstanciam via adequada para se recorrer de ponto da sentença
2. Diante da sucumbência mínima do autor nos termos do artigo 86, parágrafo único, CPC, deve-se alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, passando a ré a arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
3. Recurso conhecido e provido.